Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (artigo 413, do Código de Processo Penal). A decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, não se aplica o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
2. Para que o crime de tentativa de homicídio seja desclassificado para o de lesão corporal leve, na fase de pronúncia, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e o julgamento do fato.
3. Recurso conhecido e provido.